Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua modalidade culposa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de receptação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de crime de receptação, sendo o bem produto de crime encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
4. Sendo bicicleta objeto de furto localizada na posse do réu e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar que ele desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder, resta caracterizado o crime de receptação na sua modalidade dolosa, sobretudo se as circunstâncias do caso permitem concluir que ele tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 180, caput, do Código Penal.